Tribunal: TJMT
Processo: 1010708-46.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010708-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JUAN MARCILIO DOS SANTOS - CPF: 009.986.731-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JUAN MARCILIO DOS SANTOS

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO –IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR O DIREITO À REMIÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1010708-46.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JUAN MARCILIO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cuiabá, que concedeu a remição da pena de Juan Marcilio dos Santos com base apenas nos atestados de trabalho, sem que houvesse a juntada das folhas de frequência no feito.

Em suas razões, alegou a inobservância de que a remição, seja por trabalho ou por estudo, exige o atendimento de algumas condições impostas pela própria Lei de Execuções Penais, as quais somente podem ser averiguadas mediante o encaminhamento das folhas de frequência com a informação de dias e carga horária efetivamente laborada (id. 130357167).

Ao final, postulou
“
a consequente reforma da decisão de fls. 599/600 (mov. 40.1), que concedeu a remição pelo trabalho, em virtude do trabalho realizado pelo reeducando entre os meses de setembro do ano de 2017 e agosto do ano de 2021, com base apenas na cópia de atestado de trabalho juntado às fls. 589 (mov. 34.1), determinando-se que, previamente à decisão de reconhecimento da remição, sejam juntadas e analisadas as folhas de frequência e as cargas horárias diárias realizadas pelo Agravado, prestigiando-se, assim, a mais perfeita aplicação da justiça ao caso concreto

“
(Sic).

O agravado, em contrarrazões, rebateu os argumentos ministeriais, pugnando pela manutenção da decisão (id 130357171).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 130357172).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (id. 131503671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JUAN MARCILIO DOS SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público visa à reforma da decisão que concedeu a remição da pena de Juan Marcilio dos Santos, por entender imprescindível a juntada das folhas de frequência para a comprovação dos dias efetivamente trabalhados pelo reeducando.

Pois bem.

Os Atestados de Trabalho apresentados, págs. 177/178 do id 130357175, constataram que o agravado laborou 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias entre o período de setembro de 2017 a setembro de 2021, exercendo atividades de distribuição de refeições e serviços gerais.

Desse modo, o magistrado declarou remidos 191 (cento e noventa e um) dias (id. 130357168).

A respeito da remição, é cediço que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Nesse sentido, estabelece o art. 129 da Lei 7.210/84,
in verbis
:

A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando,
com informação dos dias de trabalho
ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011).

No caso em questão, embora louvável a preocupação do Ministério Público em não compactuar com falsas afirmações que poderão indevidamente favorecer apenados, verifico que os atestados juntados nos autos (id 130357175 - págs. 177/178), que serviram de base para a demonstração de trabalho do agravado, foram devidamente assinados pelo diretor do estabelecimento prisional e pelo assistente administrativo, são documentos válidos, pois dotados de fé pública, cuja veracidade é presumida, e somente poderá ser afastada se ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamentos dados falsos, já que tal conduta constitui crime, conforme descrito no artigo 130, da Lei de Execuções Penais.

“Constitui o crime do
artigo 299 do Código Penal
declarar ou atestar falsamente prestação de serviço para fim de instruir pedido de remição. ”

Com efeito, não há nada que desabone o atestado emitido pelo estabelecimento prisional.

Além do mais, o documento hábil para instruir pedido de remição é o atestado fornecido pela autoridade administrativa do sistema prisional, tal como visto na hipótese, onde foram apontados os meses/anos, o número de dias laborados e a atividade exercida.

Destaca-se, ainda, que a Lei de Execução Penal, ao tratar do instituto da remição, arts. 126 a 130, não exige que a jornada de trabalho seja detalhadamente informada ao Juízo competente.

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça, ressaltando que a não concessão do benefício da remição em tais casos, violaria não só o princípio da legalidade como também o da segurança jurídica e da proteção da confiança. Confira-se:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE REPRESENTANTE DE GALERIA. PENITENCIÁRIA DE ALTA SEGURANÇA DE CHARQUEADAS (PASC). DURAÇÃO DO TRABALHO. JORNADA INTERMITENTE. PRONTIDÃO PARA ATENDER DEMANDAS A QUALQUER HORÁRIO. PECULIARIDADES. FINALIDADE DA EXECUÇÃO ATENDIDA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEGISLAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

(...)

4. Dadas as peculiaridades da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (PASC), bem expostas pelo seu Diretor e pelo Juízo das Execuções Penais, cumpre reconhecer o direito do paciente à remição de sua pena, a título de recompensa pelo trabalho desenvolvido, atendendo, assim, ao escopo da legislação de afastar os efeitos nocivos da ociosidade e, ao mesmo tempo, desenvolver o senso de disciplina e responsabilidade do apenado, a fim de que possa ser reintegrado à sociedade.

5. Tendo a autoridade administrativa da unidade prisional, a quem compete a supervisão sobre a regularidade do trabalho, emitido o Atestado de Efetivo Trabalho (AET), a não concessão do benefício, conforme exaustivamente demonstrado, violaria não só o princípio da legalidade como também o da segurança jurídica e da proteção da confiança.

6. Ordem concedida para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Porto Alegre/RS (PEC 50412-2), que determinou a remição dos dias efetivamente trabalhados pelo paciente, conforme atestado pela autoridade administrativa. ”
(HC 460.630/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019) (sem grifo no original)

Modo igual, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos. ”

(N.U 0007048-62.2004.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, publicado no DJE 17/02/2020)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LATROCÍNIO – REMIÇÃO POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO DE TRABALHO NÃO COMPROVADO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – PEDE PROVIMENTO PARA QUE SEJA INDEFERIDA A REMIÇÃO – ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que ‘é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento’.
(TJMT, AgExPe N.U 0003311-97.2016.8.11.0020).
(N.U 0005811-65.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, publicado no DJE 11/02/2020).

Na espécie, em que pese não tenha sido discriminada a jornada, foi comprovada a atividade no atestado de efetivo trabalho, o qual foi reconhecido pelo Juízo da execução.

À vista de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022